Tribunal: TJDFT
Processo: 0709443-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709443-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. C. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ROSILEIA CARDOSO DE BRITO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por M. C. DA S., ora requerente/agravante, devidamente representada por sua genitora R. C DE B., em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, na Ação Ordinária proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora requerido/agravado. Nos autos de origem (ID no 118611432), foi proferida decisão, indeferindo a liminar pleiteada. Irresignada, a parte agravante M. C. DA S., devidamente representada por sua genitora R. C DE B., interpôs o recurso de Agravo de Instrumento (ID no 33909061). Preparo efetuado (ID no 33909062). Foi proferida decisão, indeferindo o pedido de antecipação da tutela recursal (ID no 33975081). A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto (ID no 34305812). É o relatório. Passo a decidir. De início, entendo que o presente recurso não merece conhecimento, ante a sua prejudicialidade pela perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...). III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil.” Analisando os autos de origem, verifica-se que houve a prolação de sentença, concedendo a tutela de urgência e julgando procedente o pedido formulado na inicial, para o fim de determinar que o Distrito Federal disponibilize atendimento individualizado com o auxílio de monitor exclusivo à autora, no prazo de 10 (dez) dias, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (ID no 123364506 dos autos de origem). Ademais, o Distrito Federal interpôs o recurso de Apelação Cível (ID no 124568545 dos autos de origem). Nesse sentido, com a prolação da sentença, concedendo a tutela de urgência e julgando procedente o pedido inicial, evidente é a prejudicialidade do presente recurso. Nos ensinamentos de Nelson Nery Júnior, recurso prejudicado “é aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso.” (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7a edição. São Paulo: Ed. RT, p. 950). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO CONHEÇO do AGRAVO DE INSTRUMENTO, por considerá-lo prejudicado. Intimem-se as partes e dê-se ciência desta decisão ao juízo de origem. Após o trânsito em julgado, não havendo recurso, arquivem-se os presentes autos. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de maio de 2022 12:04:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora